Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006284-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAINE ALVES FACUNDES - CPF: 059.337.391-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), L. H. A. Q. - CPF: 114.203.271-00 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Tutela de Urgência que Suspende a Integralidade da Cobrança de Coparticipação. Limitação a Duas Vezes o Valor da Mensalidade do Plano de Saúde. Razoabilidade e Acesso a Tratamentos. Decisão Parcialmente Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Operadora de plano de saúde em virtude da decisão que suspendeu a integralidade da cobrança de coparticipação de serviços médicos, no contexto de tratamento de paralisia cerebral e outras patologias. A Agravante requer a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que a cobrança da coparticipação é devida, pois prevista em contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da cobrança de coparticipação, considerando a cláusula contratual que a fixou em 30% (trinta por cento) do valor dos serviços utilizados.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável (Lei n. 9.656/1998) permite a fixação de coparticipação contratual em planos de saúde. Contudo, a cobrança não pode consistir em fator restritivo severo do acesso aos serviços essenciais de assistência à saúde.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a coparticipação deve ser moderada e não deve inviabilizar o tratamento necessário. A fixação de limite equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano preserva o equilíbrio atuarial do contrato e a continuidade do tratamento dos beneficiários.

5. A decisão que suspendeu integralmente a cobrança da coparticipação contraria esse entendimento, motivo pelo qual deve ser parcialmente reformada, para restabelecer a cobrança, mas com limitação proporcional a duas vezes o valor da mensalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A cláusula contratual que estabelece coparticipação em serviços médicos não pode impor ônus desarrazoado ao beneficiário, e inviabilizar o acesso ao tratamento necessário. A limitação a duas vezes o valor da mensalidade é legítima, desde que preservado o equilíbrio econômico do contrato.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.695.118/MG, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023; TJ-MT 1014364-40.2024.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006284-53.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1000151-23.2025.8.11.0023
ajuizada por
L. H. A. Q.
, representado por sua genitora
Jaine Alves Facundes
.

Na decisão recorrida, o Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado e determinou que a Agravante suspenda a cobrança da coparticipação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

A Agravante alega que o Agravado não comprovou os pressupostos do artigo 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito.

Assegura que a cobrança da coparticipação é devida, decorre de cláusula contratual e, por essa razão, não pode ser afastada, uma vez que constitui mecanismo legítimo de compartilhamento de custos entre as partes, de forma a viabilizar a sustentabilidade econômica do contrato.

Com base nessas considerações, pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi parcialmente deferido e a cobrança da coparticipação foi mantida, porém, limitada a duas vezes o valor da mensalidade (Id. 272719359).

O Agravado apresentou contraminuta, conforme Id. 277971871.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento ao Recurso para que seja aplicada a cobrança da coparticipação limitada (Id. 279126850).

É o que importa relatar.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025